Tribunal: TJBA
Processo: 8003599-17.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003599-17.2023.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: FRED WESLEY DA SILVEIRA e outros Advogado(s):MONALISA FIGUEIREDO LELIS DA SILVEIRA, ANGELA DA SILVA BRAGA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. VOO OPERADO POR COMPANHIA AÉREA DIVERSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação ordinária cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais proposta por Fred Wesley da Silveira e Monalisa Figueiredo Lelis da Silveira em face de Gol Linhas Aéreas S/A (VRG Linhas Aéreas S/A), objetivando indenização por atraso em voo doméstico que ocasionou a perda de conexão internacional operada por companhia diversa (United Airlines). A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor a título de danos morais e ao ressarcimento de danos materiais relativos à perda de milhas aéreas utilizadas na compra das passagens internacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea pode ser responsabilizada civilmente por danos materiais e morais decorrentes de atraso em voo doméstico que ocasionou a perda de conexão internacional operada por companhia diversa, inexistindo bilhete único formal; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As relações de consumo no transporte aéreo são regidas pela responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços. 4. A alegação de problemas de infraestrutura aeroportuária e falta de tripulação constitui fortuito interno relacionado à gestão operacional da empresa, não configurando fato de terceiro excludente de responsabilidade. 5. O dano moral não decorre simplesmente do atraso em si, mas do conjunto de circunstâncias específicas demonstradas documentalmente que geraram ansiedade intensa, frustração profunda de expectativa legítima, sentimento de impotência, stress decorrente de reorganização emergencial em local distante, prejuízo a compromissos pessoais programados e abalo psicológico pela perda de viagem que demandou planejamento prévio e investimento financeiro expressivo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. 6. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor foi fixado com fundamentação adequada e proporcional às circunstâncias específicas do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Quanto aos danos materiais, restou demonstrada a existência de prejuízos patrimoniais relativos à perda de milhas aéreas que possuem valor econômico objetivo e cotação conhecida no mercado, configurando bem juridicamente protegido passível de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente confirmada. Tese de julgamento: 1. A companhia aérea responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de atraso em voo doméstico que ocasiona perda de conexão internacional operada por companhia diversa quando o atraso for causa adequada e previsível da perda do segundo voo e o intervalo originalmente contratado era razoável. 2. Problemas de infraestrutura aeroportuária e falta de tripulação constituem fortuito interno relacionado à gestão operacional da empresa, não configurando excludente de responsabilidade. 3. Milhas aéreas possuem valor econômico objetivo passível de ressarcimento a título de danos materiais quando perdidas por falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC (Lei n.º 8.078/90), art. 14; CC (Lei n.º 10.406/2002), arts. 737 e 927, parágrafo único; CBA (Lei n.º 7.565/86), art. 251-A; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003599-17.2023.8.05.0088, em que figura como apelante GOL LINHAS AÉREAS S/A (VRG LINHAS AÉREAS S/A) e como apelados FRED WESLEY DA SILVEIRA e MONALISA FIGUEIREDO LELIS DA SILVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26